Tribunal: TJMT
Processo: 0504829-93.2014.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0504829-93.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE MENESE - CPF: 346.563.241-91 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
. 0504829-93.2014.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA JOSÉ DE MENESE.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25
/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV - PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV - RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – LIQUIDAÇÃO ZERO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

2.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente à URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “
ad aeternum
” da referida diferença.

3.

Diante da ausência de diferença salarial a se receber por parte do exequente a liquidação de sentença deve ser zero, portanto, a procedência dos embargos à execução é medida que se impõe, conforme determinado na sentença.

4.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os embargos à execução, opostos pelo recorrido, extinguindo o cumprimento de sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

O recorrido pugna pelo improvimento.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu os embargos à execução opostos em fase de cumprimento de sentença em que o Estado buscava a declaração da prescrição do direito do autor ou subsidiariamente a declaração de liquidação zero.

Oportuno, ainda, ressaltar que os autos foram encaminhados para contadoria judicial, na qual realizou pericia contábil, a qual declarou a inexistência de valores a serem recebidos pela reclamante.

Pois bem, no ano de 1994 foi editado o DECRETO 4.400/94, de 14/04/1994, pelo Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV, posteriormente a Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3o, § 1o impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida à moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos e pagos em URVs, não teria como ter diferenças.

Em 27/05/1994, foi editada pelo Governo Federal a Lei no 8.880, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), e entrou em vigor na data de sua publicação e seu at. 25 dispunha:

“Art. 25 - Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações”.

Em 15/09/1994 foi editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário
inclusive das perdas da URV.

Ademais, aos servidores com
cargos de assistente de administração
o reajuste concedido pela referida Lei para recompor a defasagem da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, foi no percentual de 30% (trinta por cento), eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto no 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

NÍVEIS

TEMPO

SERVIÇO

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

1,00

0

125,09

163,13

30%

5

138,83

179,44

30%

10

150,58

195,76

30%

15

163,33

212,07

30%

20

175,68

228,38

30%

25

193,23

244,70

30%

NÍVEL 3

1,90

0

232,42

309,95

33%

5

262,36

340,94

30%

10

286,11

371,94

30%

15

309,95

402,93

30%

20

333,79

433,93

30%

25

357,63

464,92

30%

NÍVEL 4

1,95

0

244,7

318,11

30%

5

269,17

349,92

30%

10

293,64

381,73

30%

15

318,11

413,54

30%

20

352,58

445,35

30%

25

367,04

477,16

30%

NÍVEL 5

2,00

0

290,97

376,26

30%

5

276,87

358,89

30%

10

301,17

391,51

30%

15

326,27

424,15

30%

20

301,96

456,77

51%

25

376,66

489,39

30%

NÍVEL 6

2,10

0

263,92

342,58

30%

5

288,87

376,83

30%

10

316,22

411,09

30%

15

342,58

445,35

30%

20

363,83

479,61

32%

25

206,87

513,86

48%

NÍVEL 7

2,30

0

281,63

375,20

33%

5

377,48

512,72

30%

10

306,24

450,24

47%

15

375,50

487,76

30%

20

404,06

525,28

30%

25

432,92

562,80

30%

Portanto, inexiste qualquer diferença a ser recebida pela exequente em sede de cumprimento de sentença, logo, a liquidação terá o resultado zero.

Em casos análogos assim entendeu a e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a e. Turma Recursal de Mato Grosso,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.”
(N.U 0008111-59.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ER RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV –RECOMPOSIÇÃO OCORRIDA EM 1994 ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação no valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

Recurso improvido.”
(N.U 1002010-17.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

“RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV. RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE OCORRIDA ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV. AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

Recurso improvido.”
(N.U 0505224-85.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Sendo assim, diante da ausência de diferença salarial a receber por parte do exequente a liquidação de sentença deve ser zero, portanto, a procedência dos embargos à execução é medida que se impõe, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024